Tribunal: TJES
Processo: 0000687-33.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000687-33.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SALOMAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO AO ARTIGO 40, III DA LEI N. 11.343/06 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. 2.
O legislador buscou punir com maior rigor aqueles que disseminam consumo de drogas em locais com a maior aglomeração de pessoas, representando maior risco à saúde pública.
A prática do crime em transporte público intermunicipal faz incidir causa de aumento do artigo 40, III da Lei n. ° 11.343/06. 3. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000687-33.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SALOMAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERTON LUIS DA SILVA FAVARO - ES27374

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Guilherme Salomão de Sousa
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal de Colatina que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. ° 11.343/06 e arbitramento de honorários advocatícios.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 19h50 min, na Zona Rural, bairro Barbados, Colatina, o ora apelante transportou, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 890g (oitocentos e noventa gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que na data mencionada, policiais militares receberam informações de que um indivíduo evadido do sistema prisional, estava se deslocando da cidade de Vitória com destino a Nova Venécia, no interior de um ônibus da viação Pacanhã.

Ato contínuo, se deslocaram até o trevo do bairro Barbados e conseguiram abordar o referido ônibus e lograram êxito em localizar Guilherme Salomão de Sousa, que possuía em seu desfavor um mandado de prisão da comarca de Vila Velha/ES.

Realizadas as buscas, foi localizado um tablete de maconha, pesando aproximadamente 890g (oitocentos e noventa gramas), bem como materiais para embalo do entorpecente, em meio ao seus pertences que estavam sendo transportados no bagageiro do veículo.

A
materialidade
é comprovada pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de maconha.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

O apelante, em seu interrogatório, assumiu a propriedade da droga, mas disse ser para seu consumo pessoal.

O policial militar, em juízo, confirmou terem recebido informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto transportava drogas no interior de um ônibus da Prefeitura, tendo conseguido interceptá-lo. Realizadas as buscas encontraram os entorpecentes nos pertences do apelante.

Como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, não havendo dúvida de que o apelante transportava drogas.

Entretanto, a
alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas.

A apreensão ocorreu diante de informações de transporte de drogas em ônibus da Prefeitura de Nova Venécia destinado a levar pacientes e familiares para tratamento de saúde em Vitória. Realizada a abordagem, encontraram uma considerável quantidade de drogas - 01 (um) tablete de maconha pesando cerca de 890g, incompatível com mero uso.

Não se pode olvidar que o paciente possuía um mandado de prisão em aberto, além de condenações por furto e roubo, não fazendo sentido que se arriscasse a ingressar em um ônibus e viajar até Vitória apenas para comprar drogas para seu consumo próprio.

Malgrado inexista impugnação específica, registros não haver reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento do artigo 40, III da Lei n. ° 11.343/06.

O legislador buscou punir com maior rigor aqueles que disseminam consumo de drogas em locais com a maior aglomeração de pessoas, representando maior risco à saúde pública.

A prática do crime em transporte público intermunicipal faz incidir a referida causa de aumento. Sobre o tema:

O inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06 prevê o aumento da pena prevista no artigo 33 do referido Diploma Legal ao agente que cometer tal infração em transportes públicos, ou seja, ao agente que realizar quaisquer das condutas referentes ao tráfico de drogas, não sendo necessário o efetivo comércio dos entorpecentes no interior do coletivo. (APELAÇÃO CRIMINAL 0004099-38.2021.8.08.0047, 1ª CÂMARA CRIMINAL, DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 30/11/2023).

Mantenho a pena aplicada na sentença, bem como o regime fechado.

Por fim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao defensor dativo por sua atuação na fase recursal.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É o como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.